Tribunal: TJDFT
Processo: 0724247-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724247-29.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APELADO: PEDRO VIEIRA DO NASCIMENTO FILHO DECISÃO Trata-se de transação celebrada entre Mapfre Seguros Gerais S.A. e Pedro Vieira do Nascimento Filho para homologação (id 71167039). É o relatório. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. A Lei n. 14.063/2020 estimula o uso de assinaturas eletrônicas. O instrumento da transação foi assinado eletronicamente por Pedro Vieira do Nascimento Filho e pelo Advogado Jocimar Estalk (OAB/SP n. 247.302), representante de Mapfre Seguros Gerais S.A. O referido advogado recebeu poderes especiais para transigir (id 67478593). Ante o exposto, homologo a transação e resolvo o mérito nos termos dos arts. 487, inc. III, alínea b, e 932, inc. I, do Código de Processo Civil. As custas processuais devem ser suportadas por Pedro Vieira do Nascimento Filho nos termos da transação ( art. 90, § 2o, do Código de Processo Civil). Não haverá dispensa das custas porque a transação ocorreu depois da sentença (art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil). Baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau com as cautelas de praxe após a preclusão. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator